Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-38.2026.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000053-38.2026.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), MARIA NILVA PEREIRA ALVES - CPF: 027.468.251-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANT
E(S):
SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
MARIA NILVA PEREIRA ALVES
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovação válida da constituição em mora, após a notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação “não procurado” e não ter sido suprida a irregularidade determinada em emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

O Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não demonstra, por si só, que tenha ocorrido tentativa efetiva de entrega no endereço do devedor, distinguindo-se das hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ.

Em observância ao princípio da colegialidade e à jurisprudência predominante da Quinta Câmara de Direito Privado, a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa concreta de entrega, não comprova validamente a constituição em mora.

Ausente comprovação idônea da mora, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anotação “não procurado” no aviso de recebimento da notificação extrajudicial não comprova, por si só, a constituição em mora do devedor fiduciário.

A devolução da notificação com a informação “não procurado” não se enquadra automaticamente na tese firmada pelo Tema 1.132 do STJ quando inexistente demonstração de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual.

A ausência de comprovação válida da constituição em mora autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC,
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.132 dos recursos repetitivos; TJMT, N.U 1012384-87.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1014415-80.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença que proferida pelo Juí
zo da
2ª Vara De Paranatinga,
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movido em face de
MARIA NILVA PEREIRA ALVES
,
indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO A INICIAL
, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de contraditório.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, que a mora estaria regularmente comprovada, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal pelo devedor.

Invoca o art. 2º, §§ 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, o Tema 1.132 do STJ que, segundo afirma, autorizariam o regular prosseguimento da busca e apreensão mesmo quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
MARIA NILVA PEREIRA ALVES
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico, em parte, a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença que proferida pelo Juí
zo da 2ª Vara De Paranatinga,
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movido em face de
MARIA NILVA PEREIRA ALVES
,
indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO A INICIAL
, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de contraditório.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou a demanda com fundamento no contrato de financiamento nº 20040589839, por meio do qual a parte requerida se obrigou a pagar ao requerente o valor financiado (líquido principal e tarifas) de R$ 29.567,23 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), em 36 parcelas mensais no valor de R$ 1.309,69 (mil trezentos e nove reais e sessenta e nove centavos), com vencimentos previstos a partir de 12/03/2025 e término em 12/02/2028.

O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para comprovação da constituição em mora do devedor, considerando que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”. A parte autora, contudo, limitou-se a sustentar a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual, sem juntar documento novo apto a comprovar a mora.

Diante disso, a inicial foi indeferida, ao fundamento de que o retorno da notificação com a informação “não procurado” não comprova tentativa válida de entrega no endereço do devedor, distinguindo-se das hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário.

Registro, inicialmente, que este Relator possui entendimento pessoal no sentido de que a comprovação da mora pode ser considerada suficiente quando demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação “não procurado”, sobretudo diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

Isso porque a tese firmada pela Corte Superior estabeleceu que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, bem como visando preservar a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência desta Quinta Câmara de Direito Privado, adoto o entendimento atualmente prevalecente neste órgão fracionário, segundo o qual a devolução da notificação com a anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação de efetiva tentativa de entrega no endereço do devedor, não se mostra apta a comprovar validamente a constituição em mora.

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira retornou com a informação “não procurado”, circunstância que, conforme consignado na sentença, evidencia que a correspondência permaneceu em agência postal, sem demonstração de efetiva tentativa de entrega no endereço do devedor.

Com efeito, a orientação predominante nesta Quinta Câmara de Direito Privado firmou-se no sentido de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não se
subsume
automaticamente à tese firmada no Tema 1.132/STJ, porquanto não evidencia que a correspondência tenha efetivamente ingressado na esfera de disponibilidade do devedor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’. DISTINGUISHING DO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...] A devolução da notificação com a anotação ‘NÃO PROCURADO’ revela situação distinta, pois indica que a correspondência permaneceu retida na agência postal, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual, não ingressando na esfera de disponibilidade do devedor.” (N.U 1012384-87.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2026, publicado no DJE em 19/05/2026).”

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. [...] A devolução da correspondência com a indicação ‘não procurado’ não se equipara às hipóteses de ausência, recusa ou mudança de endereço, pois não evidencia tentativa efetiva de entrega no domicílio do devedor.” (N.U 1014415-80.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/05/2026, publicado no DJE em 11/05/2026).”

Assim, embora exista compreensão diversa no âmbito doutrinário e jurisprudencial acerca da extensão do Tema 1.132/STJ, a orientação atualmente consolidada nesta Câmara é no sentido de exigir demonstração mínima de que a notificação tenha efetivamente sido encaminhada ao endereço do devedor com tentativa concreta de entrega, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

Nessas condições, ausente comprovação idônea da constituição em mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos

arts
. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há elementos capazes de justificar a reforma da sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar honorários recursais, diante da ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

DesembargadorRelator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026